Tribunal: TJSP
Processo: 1002795-77.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Unidade autônoma. Empreendimento hoteleiro. Ação de rescisão contratual. Sentença de parcial procedência. Insurgência da corré e da autora em recurso adesivo. Legitimidade passiva configurada. Cadeia de fornecimento. Grupo econômico evidenciado pela atuação conjunta no mercado. Termo inicial dos juros de mora a partir da citação. Responsabilidade contratual.

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Unidade autônoma. Empreendimento hoteleiro. Ação de rescisão contratual. Sentença de parcial procedência. Insurgência da corré e da autora em recurso adesivo. Legitimidade passiva configurada. Cadeia de fornecimento. Grupo econômico evidenciado pela atuação conjunta no mercado. Termo inicial dos juros de mora a partir da citação. Responsabilidade contratual. Aplicação do artigo 405 do Código Civil. Acolhimento parcial do apelo da corré. Recurso Adesivo da Autora para dizer que presente os danos morais e para pleitear modificação do ônus sucumbencial. Rejeição. Pessoa jurídica. Ausência de comprovação de ofensa à honra objetiva. Mero inadimplemento contratual que não enseja reparação extrapatrimonial. Honorários bem fixados. Redução afastada. Custas e despesas processuais distribuídos sem vício. Recurso do réu parcialmente provido e não provido o da autora.